Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-79.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002655-79.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

APELADO: ANDRE DIAS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORDEIRO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO INTEGRAL COMPROVADO. RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. PAGAMENTO POR TERCEIRO COM ANUÊNCIA DAS PARTES. CESSÃO DE DIREITOS VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002655-79.2021.8.05.0154, em que figuram como apelante LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e como apelado ANDRE DIAS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.